Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-90.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014067-90.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELL KLAUCO COSTA - CPF: 000.782.511-09 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE CONEXÃO E ATRASO DE 26 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Michell Klauco Costa
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de
perda de conexão aérea e atraso de aproximadamente 26 horas
na chegada ao destino final. A companhia aérea
GOL Linhas Aéreas S.A.
sustentou que prestou a assistência material devida e que o intervalo reduzido entre os voos configuraria risco assumido pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve
falha na prestação do serviço de transporte aéreo
, considerando o curto intervalo entre voos e o atraso na chegada; e
(ii) estabelecer se o atraso de 26 horas
configura dano moral indenizável
, ainda que a companhia aérea tenha prestado assistência material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, prevista no
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, é
objetiva
, bastando a demonstração da falha na prestação e do dano, independentemente de culpa.

4.

A
venda de passagens com conexão de apenas 35 minutos
constitui falha na coordenação logística da própria transportadora, caracterizando
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, que não afasta a responsabilidade objetiva.

5.

A
impossibilidade de embarque
por inviabilidade logística ou por overbooking demonstra falha na prestação do serviço, sendo indevida a transferência do ônus ao consumidor.

6.

O
atraso de 26 horas
extrapola o mero aborrecimento e configura
dano moral in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais e no
STJ
.

7.

A prestação de assistência material (alimentação e hospedagem), prevista na
Resolução ANAC no 400/2016
, constitui dever mínimo da transportadora e não exclui o direito à indenização moral quando o atraso é excessivo.

8.

O valor indenizatório de
R$ 6.000,00
é fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A venda de passagens com conexão de tempo exíguo caracteriza falha na prestação do serviço, constituindo fortuito interno e gerando responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

O atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final configura dano moral in re ipsa, ainda que haja prestação de assistência material.

3.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC
, art. 14;
CC
, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406;
Lei no 9.099/1995
, art. 55;
Resolução ANAC no 400/2016
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U.
1000601-57.2025.8.11.0025
, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 10.10.2025;
STJ,
REsp 1.796.716/MG
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019; N.U 1053955-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025